Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701644-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FADIA GREIDE MOURA SALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por FADIA GREIDE MOURA SALES, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0737792-53.2025.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência em face do Distrito Federal. A agravante afirma que ingressou com ação de conhecimento que tem por fim que seja determinado que o agravado considere o dia 08/03/2013, como a data oficial de admissão da agravante na SEE/DF, não reconhecendo qualquer interstício entre a exoneração no Estado da Bahia e a posse no Distrito Federal, garantindo à servidora o direito de se aposentar com paridade e integralidade. Aduz como perigo de dano, o fato de que a agravante encontra-se na iminência de ter publicada sua aposentadoria com base em data incorreta de admissão, e que tal situação poderá acarretar a perda definitiva do direito à paridade e integralidade dos proventos, garantias asseguradas apenas aos servidores que ingressaram no serviço público até datas-limite específicas, segundo as regras de transição vigentes. Afirma que em caso de indeferimento da tutela, a agravante sofrerá prejuízos de toda a natureza, pelo desgaste emocional, prolongamento do curso processual, e possibilidade de ter seus proventos imediatamente inferiores ao que teria direito. Sustenta como probabilidade do direito que havendo a posse de função pública, com continuidade e legalidade, é possível o reconhecimento da data real de ingresso no serviço para fins previdenciários, especialmente quando não houver má-fé e se tratar de erro formal na contagem de tempo de serviço, conforme entendimento jurisprudencial em casos semelhantes. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo ativo e que se determine ao agravado que considere o dia 08/03/2013, como data oficial de admissão da agravante na SEE/DF, não reconhecendo qualquer interstício entre a exoneração no Estado da Bahia e a posse no Distrito Federal, garantindo à servidora o direito de se aposentar com paridade e integralidade. Preparo recolhido ID 72100805. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A Tutela de Urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da autora ou dano irreversível. Numa análise sumária, entendo que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de danos não foram preenchidos. Detém a administração pública discricionariedade para a prática dos seus atos, observando o interesse público e as delimitações estabelecidas pela Lei. Assim, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito